Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-87.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713891-87.2019.8.07.0009 RECORRENTE: WILSON PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E POR INCONSTITUCIONALIDADE DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCEDOR. 1. Sobre a inconstitucionalidade da Lei n.o 10.826/2003, o excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria em controle concentrado da constitucionalidade, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 3112/DF, que na ocasião, apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo, não restando dúvidas acerca da constitucionalidade do Estatuto do Desarmamento, sendo a conduta imputada ao réu típica e antijurídica. 2. Necessária a condenação do acusado, no que se refere ao crime descrito no art. 14, caput, da lei n.o 10.826/2003, porquanto as provas coligidas aos autos - notadamente pelos depoimentos coerentes, consistentes e seguros dos policiais que conduziram o flagrante, os quais estão corroborados pelas demais provas dos autos, oferecem um juízo de convicção de que o réu realizou a conduta descrita na denúncia. 3. O relato das testemunhas policiais é coerente e rico em detalhes. Pois ouvidas em Juízo, confirmaram todas as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu e apreensão da arma de fogo descrita no auto de apresentação e apreensão. Saliente-se que não deve ser acolhido o pedido de absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que o crime em comento é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando para sua configuração a simples posse da arma de fogo, sendo irrelevante o fato de estar ou não municiada 4. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em razão da ausência de suporte probatório de sua autoria na prática delitiva, uma vez que os depoimentos prestados na fase inquisitorial não apresentam narrativas concisas, tendo em vista que sequer os policiais que participaram da diligência conseguiram identificar o suposto objeto dispensado pelo acusado. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Da prova oral transcrita, observa-se que, embora o réu tenha negado a prática do delito que lhe é imputado, relatando que se encontrava ali próximo à padaria apenas para comprar pão e que os policiais haviam afirmado que a arma lhe pertencia apenas por ser o único que tinha passagem pela polícia, não o exime da responsabilidade penal. Por sua vez, o relato das testemunhas policiais é coerente e rico em detalhes, pois, ouvidas em Juízo, confirmaram todas as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu e apreensão da arma de fogo descrita no auto de apresentação e apreensão de ID n.o 27325533, pág. 13. Saliente-se que não deve ser acolhido o pedido de absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que o crime em comento é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando, para sua configuração, a simples posse da arma de fogo, sendo irrelevante o fato de estar ou não municiada, já que o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social.” (ID 33376087). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025